Tribunal: STF
Processo: ARE 1546151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS PARTES.



    Apelo defensivo, arguindo nulidades por ilegitimidade das investigações conduzidas pelo MP; de inépcia da denúncia; e de nulidadeda decisão de quebra do sigilo bancário dos réus, com pleito de absolvição por atipicidadeformal ou falta de provas; e pleito subsidiários tolhimento da medida de sequestro dos bens adquiridos antes de 2012; fixação de penas iniciais mínimas em favor de CARLOS; estipulação de regime inicial aberto em favor de CARLOS; substituição da pena corporal por restritivas de direitos para CARLOS. Apeloministerial pela maior exasperação das penas iniciais de CARLOS, da fração de incrementopunitivo pela majorante do art. 71 do CP emdesfavor de ambos os réus, para o máximolegal de 2/3; e pela fixação do regime inicial fechado para CARLOS. Parcial pertinência dos recursos.



    1.- Preliminares. (i) Alegada falta de legitimidade das investigações conduzidas peloMP. Autonomia da fase inquisitiva. Inaptidãodos eventuais vícios verificados na faseinvestigatória para atingir o contraditório. Independência entre os Poderes Republicanos entre si, e entre estes e o MP, como instituiçãoautônoma e independente, essencial à Justiça. Art. 128, I, da CR/1988. Vinculação ministerial apenas pelo princípio da estrita legalidade. Atuação funcional do MP dirigida à consecuçãode interesse público primário. Função de fiscal da lei. Ofensa ao princípio da paridade dearmas. Inocorrência. Prazo legal deencerramento da atividade de investigação. Necessidade quanto à dilação temporal comorelacionada à própria complexidade do caso, logo, sem prazo peremptório definível. Reconhecimento dos poderes de investigaçãodo MP. Ponto pacífico na jurisprudência. Precedente de repercussão geral RE593.727/MG perante o C. STF. (ii) Inépcia dadenúncia. Ausência de comprovação concretado desatendimento, na incoativa, dos requisitos do art. 41 do CPP. Criptoimputação inexistente. Ampla defesa irretorquivelmente exercida nos autos. (iii) Decisão pela quebra de sigilobancário. Alegada nulidade. Inocorrência. Fundamentação adequada, além de coerentecom o “estágio processual” em que seproduziu. Ausência de demonstração dadeficiência da fundamentação. Convalidaçãodos atos processuais derivados da quebra. Preliminares afastadas.



    2.- Mérito. (i) Atipicidade formal. Tese nãoacolhida. Afastamento, pela instância basal, das condutas antecedentes à entrada em vigor da Lei nº 12.683/2012, que suprimiu o rol taxativo de crimes, então previsto na Lei nº 9.613/1998. Ponto não conhecido do recurso. Não extensão do argumento para condutas que, desdobradas no tempo, acabaramalcançadas pelas reformas legais. Inexistênciade ofensa ao princípio da anterioridade. Súmula nº 711 do C. STF. Fases da lavagemde dinheiro. Constituição da empresa. Atopreparatório, em si mesmo sem a nódoa dailicitude, para posterior ocultação (1ª fase da lavagem). Inviável a tese jurídica que buscafixar, no momento da formação da empresa, ato de encobrimento (layering) dos valores ilicitamente percebidos, feito por meio deoperações financeiras e bancárias, usada aconstituição formal da empresa parareintrodução deles na economia formal (integration). Crime permanente. Precedentes doC. STJ. Inviabilidade da tese jurídica defensivaem obliterar determinados tipos penais de suaaptidão como crime antecedente à lavagem. Óbice ou “descrimen” sem amparo na lei penal, que, filiada ao espírito da Convenção dePalermo, sagrou, pela reforma operada por meio da Lei nº 12.683/2012, a supressão do rol taxativo anterior. Precedentes do C. STJ. (ii) Mérito. Provas. Autoria e materialidade cabais por conta das provas documentais, obtidas pelos meios extraordinários de obtenção deprova, e da parcial admissão obtemperada doréu CARLOS em juízo, com admissão de seuprévio enredamento cediço na atividadecontravencional de jogos de bingo. Condenação mantida.



    3.- Dosimetria. (i) Maior exasperação das penas iniciais de CARLOS. Descabimento. Inadequação no uso de processos sem trânsitoem julgado para exasperação punitiva, aindaque a título de análise da personalidade. Decorrência da presunção de inocência. Súmula 444 do C. STJ. Concedido, nesteponto, o recurso da Defesa para condução das penas ao piso. (ii) Causa especial. Norma especial do art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98. Aumento da fração de incremento punitivo pelamajorante acima citada, a se aplicar emdesfavor de ambos os réus, para o máximolegal de 2/3. Precisa proporcionalidade emrelação à contínua prática de lavagem por vários anos. Acolhido o pleito do MP. (iii) Regime inicial fechado para CARLOS. Inadequação. Ausência de circunstâncias judiciais negativas. Gravidade concreta que, neste contexto, torna correta a fixação doregime semiaberto. Afastado o pleito do MP. (iv) Substituição da pena corporal em favor deCARLOS. Incoerência pelo quantum final depena e pela notória insuficiência das penas restritivas de direitos à espécie, acolhido, ainda, o pleito implícito do MP para se afastar asubstituição quanto à corré FERNANDA, mercê de se produzir decisão “ex lege”. (v) Sequestro dos bens adquiridos antes de 2012. Tolhimento. Pleito defensivo não acolhido. Art. 91, §§ 1º e 2º. Comprovação da origem ilícita eaformoseamento com recursos de procedênciaespúria, ligadas ao lucro imobiliário. Antes dotrânsito em julgado, os fundamentos da medidaassecuratória ainda estão presentes. Precedentes do C. STJ.



    Parcial provimento aos apelos do MP e das Defesas, estes conhecidos em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente